Tribunal: STF
Processo: ARE 1589240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

OPERAÇÃO ZOOLÓGICO - APELAÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA INVESTIGAR A PRÁTICA, EM TESE, DE CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO ORIUNDO DO JOGO DO BICHO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCIDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS EMPRESAS DOS INVESTIGADOS. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO DA LEI N. 9.613/98. RECURSOS DOS INVESTIGADOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. TESE DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO ACERCA DE TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MÉRITO. INSURGÊNCIA EM FACE DA NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. NOMEAÇÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIR A TRANSPARÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS EMPRESAS DOS SUSPEITOS, EVITAR A CONTINUIDADE DE EVENTUAIS PRÁTICAS DELITIVAS, AUXILIAR NO ESCLARECIMENTO DA REAL CAPACIDADE DAS EMPRESAS SE SUSTENTAREM SEM O APORTE DE RECURSOS ORIUNDOS DE PRÁTICAS ILÍCITAS E ASSEGURAR, NA MEDIDA DO POSSÍVEL, E CASO DEMONSTRADA A VIABILIDADE FINANCEIRA, A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS E A COLHEITA DE SEUS RESPECTIVOS FRUTOS. IMPUGNAÇÃO DOS VALORES FIXADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. VALORES CONDIZENTES COM A COMPLEXIDADE E RESPONSABILIDADE DO TRABALHO. TESE DE EXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO NOS CRITÉRIOS UTILIZADOS COMO PARÂMETRO DE REMUNERAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. POSTERIOR DEMONSTRAÇÃO, POR PARTE DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, DA COMPLEXIDADE DO TRABALHO QUE JUSTIFICA A DECISÃO RECORRIDA SUPERVENIENTE. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DOS CRITÉRIOS LEGAIS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 6* DA LEI N. 9.613/98. ALMEJADO O REESTABELECIMENTO DE ATIVIDADES DAS EMPRESAS MASTER MACHINE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS LTDA ME E DIVINO BAR CAFÉ LTDA ME. NÃO ACOLHIMENTO. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDADAS EM PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS E EM MANIFESTAÇÕES DO ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE DEMONSTRAM SER INVIÁVEL A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LXXVIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente